Tribunal: TJMT
Processo: 1022181-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022181-97.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PAULO CESAR LIMA DA CONCEICAO - CPF: 034.663.721-00 (RECORRENTE), ALLEF DA SILVA LOPES - CPF: 052.880.811-74 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022181-97.2020.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO CESAR LIMA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO E AMEAÇA PRÉVIAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, bastando, na fase de pronúncia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

Deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia outorgadas pela Carta Magna para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Se a prova judicializada demonstra a ocorrência de discussão prévia e ameaças entre agente e vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022181-97.2020.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO CESAR LIMA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de PAULO CÉSAR LIMA DA CONCEIÇÃO, pronunciado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, para que seja submetido a julgamento popular pelos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, CP] e ocultação de cadáver [art. 211, CP].

Assevera que não há provas bastantes para a pronúncia do recorrente, pugnando pela sua despronúncia. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida pelo juízo singular.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela manutenção
in totum
da pronúncia.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 30/12/2017, por volta das 2h00, na residência localizada na Rua 6, Quadra 7, Lote 28, Bairro D. Maria Fiuca, em Rondonópolis, PAULO CÉSAR LIMA DA CONCEIÇÃO, junto com LEONARDO HÍTALO SOUSA SILVA, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ALEFF DA SILVA LOPES, e ocultaram o cadáver em um matagal, próximo à casa em que residiam.

O laudo de necropsia indica que ALEFF
foi atingido com

26 [vinte e seis] golpes de instrumento perfurocortante
, que foram a causa da sua morte, dos quais
9 [nove] o atingiram na parte posterior da cabeça e nuca, e outros 12 [doze] foram desferidos nas costas
.

No laudo pericial do local do crime, as considerações técnicas periciais foram as seguintes:

“[...] Um ou mais indivíduos adentrou (aram) na residência e, posteriormente, no quarto II, danificando as vedações das vias de acesso (porta da cozinha e do quarto II), local este em que havia pelo menos uma pessoa, e que
alguém fora ou estivera ferida no interior do quarto II;

Baseada na quantidade de sangue observada no interior do quarto II, a(s) lesão(ões) provocada(s) na(s) vítima(s) ou foram em grande quantidade e/ou atingiu(ram) regiões ou órgão(s) com grande vascularização;

Quanto aos danos das portas da cozinha e do quarto II, fica esta perita impossibilitada de afirmar em que tempo os danos foram produzidos, se antes ou depois de a vítima ser lesionada;

Em relação às manchas de alimpadura sobre o piso do quarto II e a presença do balde com água e sabão,
é indicativo que uma ou mais pessoas iniciaram o processo de limpeza e que, por motivo não determinado, o referido processo foi descontinuado
.

Pela quantidade de sangue observada sobre o piso do quarto II, muito provavelmente a(s) vítima(s), ao sair(em) do quarto II ou da residência, deixaria(m) vestígios de sangue sobre o piso, algo que não foi detectado nas demais dependências da residência, considerando a visualização de forma macroscópica
.

No interior do quarto II e nas demais áreas internas da residência não foram observados vestígios de utilização de arma de fogo.

CONCLUSÃO

Assim, face ao exposto, conclui a perita que, na residência examinada, mais precisamente
no interior do quarto II, uma ou mais pessoas foram ou estiveram feridas.
”

O corpo de ALLEF foi encontrado cerca de cem metros da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto do bairro, localizada às margens do Rio Vermelho, envolto por cobertores e colchas, e, nas proximidades, havia
“um carrinho de mão tombado, sem roda”
.

Nas considerações que apresentou, a Perita registrou que
“muito provavelmente ALLEF DA SILVA LOPES, após ter sido lesionado/morto,
foi envolto nos cobertores e colchas e transportados até o local do encontro de seu corpo, utilizando-se do carrinho de mão, que, por estar sem a roda,

sugere-se a participação de, pelo menos, 2 (duas) pessoas no intento.
”

YASMIN MARTINS FERREIRA, de 13 [treze] anos de idade à época, declarou:

“Que a declarante informa que estava namorando a vítima há dois meses, mas que o conhecia há quase um ano; que informa
que quando começou a namorar com ALEFF ele estava morando com os amigos PAULINHO e o vulgo OKLEY, em uma casa no bairro Maria Fiuca
; que relata que
ALEFF chegou a falar com a declarante e a família que havia brigado com o PAULINHO, pois ele [ALEFF] estava querendo o dinheiro do aluguel que havia pago [para PAULINHO], para poder sair da casa e alugar outro lugar
; que então,
na noite de quinta-feira, 28/12/2017, ele ficou com medo de voltar pra casa e dormiu na casa da declarante
,
pela manhã, a genitora pediu que o mesmo retornasse para a casa dele e resolvesse a situação, saísse daquela casa
; que na sexta-feira,
29/12/2017
, a declarante foi para a casa da avó; que
enviou mensagem de celular para ALEFF as 21h13 e ele respondeu a mensagem
; na madrugada de sábado, 30/12/2017, enviou outra mensagem a ALEFF e ele não recebeu a mensagem, pois seu aparelho celular está programado para notificação de entrega de mensagens e esta não fora recebida; que relata que, pela manhã, sua mãe ligou falando da localização do corpo de ALEFF;
que desde então nunca mais viram os rapazes que residiam na mesma casa com o ALEFF, e ouviram dizer que, no sábado pela manhã, eles pegaram um táxi e tomaram rumo ignorado
”.

Interrogado na fase inquisitiva, LEONARDO confessou o crime, afirmando, contudo, ter agido em
legítima defesa
:

“Que conhecia a vítima por algo em torno de dois meses e teria ficado sabendo, através da própria vítima,
que estava morando no bairro Maria Fiuca, em companhia de PAULO, vulgo PAULINHO, e alega desconhecer há quanto tempo a vítima residia no local, em companhia de PAULO
; que o interrogando afirma que ALEFF lhe convidou para ir morar em companhia do mesmo e ambos dividirem o aluguel; o valor a ser pago pelo aluguel da casa era de R$ 250,00 cada um, totalizando o valor de R$ 500,00; que estava completando quase um mês que o interrogando estava morando na casa e
alega ter presenciado uma discussão entre PAULO e a vítima ALEFF, momento em que o interrogado afirma que ambos se ameaçaram de morte
; que no dia 29/12/2017, por volta das 17h00, o interrogado afirma que ALEFF teria saído sozinho e retornado por volta das 23h00; que quando a vítima retornou, o interrogando afirma que já estava deitado e PAULO não estava na casa; ALEFF teria chegado alterado e perguntando por PAULO, dizendo que este teria dito que iria matá-lo e o interrogando alega que ALEFF estava muito alterado e aparentava estar sob efeito de entorpecente (cocaína); que o interrogando declara que estava deitado em uma cama (beliche) na cozinha e teria acordado assustado com a chegada repentina de ALEFF; quando o interrogando disse que não tinha conhecimento do paradeiro de PAULO,
o interrogando afirma que ALEFF sacou uma arma branca (faca) e veio em sua direção; que próximo ao interrogando, em uma mesa, havia uma faca (grande) com cabo branco; ato contínuo, o interrogando admite ter se apossado da mesma e desferido um golpe no pescoço da vítima e a mesma caiu ao solo
; se arrastando, foi em direção a um dos quartos da casa;
que após atingir ALEFF e o mesmo cair ao solo, PAULO chegou no local com outra arma branca (faca), e começou a desferir golpes com a mesma, em desfavor da vítima ALEFF; que o interrogando alega desconhecer a quantidade de golpes efetuados por PAULO, pois afirma que somente desferiu um golpe na vítima, que lhe atingiu o pescoço
; que logo em seguida
o interrogando afirma que, em companhia de PAULO, decidiram tirar o corpo da vítima da casa, haja vista que no local exalava um cheiro muito forte de sangue; que colocaram o corpo da vítima em um carrinho de mão, cobriram com um cobertor e, como o carrinho não tinha roda, declara que segurou na parte de trás e PAULO na parte da frente, e assim se deslocaram até um matagal próximo da casa e deixaram o carrinho com o corpo em seu interior, coberto com o cobertor
; que, após, retornaram para casa, alega que fecharam a mesma e
PAULO tomou rumo ignorado pelo interrogando, e em relação à sua pessoa, afirma ter ficado no município de Rondonópolis por algumas semanas e após se deslocou para Cuiabá; que após os fatos afirma não mais ter encontrado PAULO e alega desconhecer o paradeiro do mesmo
; que em relação aos pertences da vítima, tais como celular e valores em dinheiro, declara não ter conhecimento e nega ter se apossado dos mesmos”.

PAULO CÉSAR, não foi encontrado e não foi interrogado na fase inquisitiva.

A ação penal foi desmembrada em razão da citação editalícia de PAULO CÉSAR, que posteriormente foi preso em São Paulo e a marcha processual retomada em relação a ele.

Na instrução processual, YASMIN respondeu:

“Adv. Defesa: Você namorava há quanto tempo com o ALEFF?

T: Já ia fazer quase dois meses.

Adv: Nesses dois meses, você sabe se o PAULINHO ou o LEONARDO vinham ameaçando ele, ou alguma coisa assim?

T: Eu não sei, porque tipo assim, eu namorava com ele mas ele ia lá em casa; eu morava na minha casa, ele morava na dele; aí, quando dava a hora de ele ir embora, eu entrava pra dentro, então eu não sei se estavam ameaçando ele, também.

Adv.: Ele não chegou comentar nada com você de briga com os dois que moravam com ele?

T: Não.

Adv: Você sabe se ele tinha envolvimento com álcool ou droga?

T: Não.

Adv: Você fala, aqui, que o ALEFF tinha brigado com o PAULINHO, no dia 28 de dezembro, é verdade?

T: [acena positivamente com a cabeça].

Adv: E não teve envolvimento nessa briga do LEONARDO? Só o PAULINHO com o ALEFF?

T: Isso.

MP: O natal vocês passaram em Primavera?

T: Sim.

MP: E o ALEFF foi com vocês?

T: Foi.

MP: Como você o conheceu?

T: Ele morava no bairro que eu morava, ele começou gostar de mim, aí foi indo, ‘ ́nóis começou’ namorar.

MP: Ele trabalhava em algum lugar?

T: Ele trabalhava em um lava-jato, que eu esqueci o nome.

[...]

MP: Por que ele se
desentendeu com o PAULINHO
?

T: Eu não sei, porque ele não ia todo dia lá em casa, e também não comentava essas coisas pra mim.

MP: Mas consta que ele chegou a pedir para sua mãe para pedir na casa de vocês, por quê?

T: Ah, isso foi, porque ele disse que estava sendo ameaçado pelos meninos, então ele dormiu de quinta para sexta lá em casa.

MP: E ele morreu de sexta para sábado?

T: Uhum.

[...]

J: Mas o que é essa ameaça? “A gente vai te matar” “a gente vai te bater”, “a gente vai te colocar de castigo”?

T: Iam matar ele.

J: Mas ele falou o porquê que eles estavam brigados?

T: Não.

J: Parecia que ele estava realmente preocupado, com medo?

T: [acena positivamente com a cabeça]”
.

LUCILENE PAIVA MARTINS, mãe de YASMIN, relatou que ALEFF disse ao seu marido que havia
“discutido com os meninos”,
razão pela qual permitiu que dormisse em sua casa de quinta para sexta. Na manhã de sábado, recebeu a notícia de sua morte, mas não tem conhecimento sobre as razões da discussão, e que a vítima nunca comentou sobre a sua relação com LEONARDO e PAULO.

THIAGO GONÇALVES DE LIMA, Investigador de Polícia, relatou que atuou na apuração do crime, e que LEONARDO foi localizado após denúncia anônima
“via 197”
. Sobre os motivos do crime, disse que
“ficou sabendo que havia um desacordo, uma discussão”
. Questionado pela defesa, respondeu não saber se houve ameaça por parte do réu contra a vítima.

GABRIEL VIEIRA MARTINS DA SILVA, Investigador de Polícia, disse não ter investigado o local do crime, o que coube a outros investigadores. Por meio de denúncia anônima, o réu LEONARDO foi preso na casa de sua avó, mas também não participou da prisão.

BONISENHA LEOCÁDIO SILVA, Investigador de Polícia,
esteve no local do crime e encontrou o cadáver de ALEFF em um local ermo, coberto, e com um carrinho de mãos sem rodas virado sobre ele
. Declarou que, à época, nas diligências que realizou,
ouviu de vizinhos, que não se identificaram
, que
havia desentendimento entre eles por causa do aluguel do imóvel onde residiam juntos, em razão de
ALEFF ter pago adiantado um determinado valor e depois pedir o montante de volta a PAULINHO
,
porque pretendia se mudar de lá.

PAULO foi interrogado em juízo, por carta precatória, na Comarca de São Paulo, onde reside atualmente, e
negou o cometimento do crime
, aduzindo que, na data do fato, estava em Sinop, de lá viajou para São Paulo e sequer teve conhecimento do assassinato de ALLEF, na época. No entanto, não apresentou nenhum indício de prova que corrobore seu álibi.

Ao que as provas dos autos indicam,
o crime de homicídio teria sido cometido em virtude de ALLEF ter manifestado o interesse de
reaver o aluguel
que havia pago a PAULINHO, pois não queria residir mais no referido local, com o que não teria concordado o recorrente, razão pela qual, em coautoria com LEONARDO, teria ceifado a vida da vítima, a golpes de faca
.

O recorrente almeja sua despronúncia, aduzindo a
“inexistência de
provas
de autoria do delito”
.

Ocorre que, para a pronúncia do réu, não se exige a
certeza da autoria
quanto ao fato criminoso imputado, bastando a existência de
“indícios suficientes de autoria ou de participação”
(CPP, art. 413).

Assim é porque, nos crimes dolosos contra a vida, o procedimento é escalonado ou gradativo, uma vez que, cabendo ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento (CF, art. 5o, XXXVIII,
“d”
), a pronúncia é apenas uma etapa dele, prestando como juízo de viabilidade da acusação.

Destarte, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, porquanto somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, a jurisprudência da Corte Cidadã:

“A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. É o mandamento do artigo 413 do Código Processual Penal. [...]”
(HC 373.991/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

Assim, fixadas tais premissas, forçoso é reconhecer que, havendo prova da materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, compete ao Tribunal Popular do Júri deliberar acerca dos fatos denunciados pelo órgão ministerial.

As provas coligidas mostram que a vítima foi atingida por 26 [vinte e seis] golpes de faca, dos quais cerca de 20 [vinte] desferidos nas costas, parte posterior da cabeça e do pescoço, o que autoriza concluir que foi surpreendido, não permitindo que esboçasse qualquer reação de defesa.

A perícia localizada no local do crime sugere que ALLEF foi ferido/morto na cama, pela
grande quantidade de sangue localizada no travesseiro e no colchão
, o que é corroborado pela
ausência de vestígios de sangue nos outros cômodos da residência
.

De lá, foi enrolado em cobertores e colchas, colocado em um carrinho de mão sem roda e transportado – muito provavelmente por,
pelo menos, duas pessoas
,
como concluiu a perícia
– até um local ermo, na vizinhança, próximo da estação de tratamento de esgoto do bairro, onde foi abandonado, em meio à vegetação.

Estes fatos encontram sustentação nas provas documentais e orais carreadas na instrução processual.

O nó górdio consiste em saber se as provas amealhadas convencem sobre a existência de
indícios suficientes de autoria
, na dicção do
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal.

ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO, ao abordarem o tema, lecionam:

“
Indícios de autoria
:
Ao se satisfazer, de outro lado, com meros indícios de autoria, quis o legislador deixar claro que a sentença de pronúncia encerra um simples juízo de probabilidade na qual o juiz julga admissível a acusação, apta, portanto, a ser conhecida pelo Júri
. [...] Com efeito, a saída apressada de um homem, com a camisa totalmente manchada de sangue, da casa onde foi encontrada a vítima esfaqueada, é indício forte de que ele tenha sido o autor do homicídio. Seria o bastante para que fosse ele pronunciado, já que
a simples suspeita quanto à autoria já autoriza a pronúncia
. Nem poderia ser diferente.
A certeza absoluta deve estar presente quando do julgamento em plenário. Aí sim os jurados devem orientar seus veredictos no sentido de apenas condenarem quando munidos da mais absoluta convicção, oriunda da prova dos autos, de que o autor cometeu o crime
. Eventual dúvida se resolve, então, em favor do acusado, com o conhecido brocardo do in dubio pro reo.
Para a pronúncia, ao revés, a regra é do in dubio pro societate, significa dizer que aqui não se exige a mesma certeza que se faz necessária para condenar. Na dúvida, deve o juiz pronunciar
, cabendo ao Tribunal do Júri, com competência constitucional para tanto, dar a última palavra ao julgar o mérito da acusação. Nesse sentido, RSTJ 115/462; RT 729/545, 737/657” (Tribunal do Júri – Procedimento especial comentado por artigos, Ed. JusPodivm, 2015, pág. 84).

HERÁCLITO ANTONIO MOSSIN comunga do mesmo entendimento,
verbis
:

“[...] Como se observa,
não há necessidade para efeito de pronúncia, que se tenha certeza da autoria, basta que haja pegadas, vestígios, enfim, a possibilidade ou probabilidade de a pessoa apontada ser a autora do crime doloso contra a vida
, o que se constata do cotejo analítico das provas arrostadas aos autos por ocasião da instrução própria.

Conforme magistério provindo de Bento de Faria, ‘por indício se entende
toda e qualquer circunstância que tenha conexão com o fato mais ou menos incerto, de que se procura a prova; se ele pode resultar de um processo lógico de raciocínio, e que resultar evidenciado por esse processo, ainda que remoto, sendo suscetível de constituir motivo de suspeita, autoriza a pronúncia’
” (Júris – Crimes e Processo, Ed. Forense, 3a edição, pág. 271).

Conforme bem salientado por PACELLI:
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. [...] O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 20a edição. São Paulo: Editora Atlas, 2016, p. 736).

Desse modo, a pronúncia de PAULO CÉSAR encontra-se amparada no conjunto probatório coligido nos autos, pois existem sim
indícios suficientes de que foi ele o coautor do crime descrito na denúncia
.

Em relação às qualificadoras, como proclamado pela jurisprudência,
elas podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando certa a inocorrência delas
.

No tocante à utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a prova pericial aponta que, possivelmente, ALLEF foi esfaqueado quando estava na cama, valendo destacar que
a maior parte das facadas o atingiram nas costas e parte posterior do pescoço e da cabeça
, de modo que
não é possível concluir que seja ela manifestamente improcedente
, devendo ser mantida.

Já em relação à qualificadora do
motivo fútil
, exsurge dos autos que houve prévia e acalorada discussão entre ALLEF e PAULINHO acerca do pedido de devolução de parte do aluguel pago pelo primeiro e a negativa do segundo, dois dias antes do crime.

Na doutrina, NUCCI leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“23. FÚTIL: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Ex.: o autor suprime a vida da vítima porque esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado. Ressalta, no entanto
Custódio da Silveira
, que
a ‘futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma: quem mata no auge de uma altercação oriunda do motivo fútil,
já não o faz somente por este motivo mediato que se originou aquela
’
(Direito Penal – Crimes contra a pessoa, p. 61). Concordamos, plenamente, com o exposto, mencionando o seguinte exemplo: costuma-se defender que uma mera briga ocorrida no trânsito, de onde pode sair um homicídio, constitui futilidade, qualificando o crime. Nem sempre. Se um motorista sofreu uma ‘fechada’, provocada por outro, sai em perseguição e, tão logo o alcance, dispare seu revólver, matando-o, naturalmente, estamos diante de um homicídio qualificado pela futilidade, pois esta é direta e imediata. Entretanto, se, após alcançar o outro motorista, ambos param na via pública
e uma acirrada discussão tem início, não faz nascer a qualificadora, pois o motivo fútil foi indireto ou mediato, e não fruto direto do disparo do revólver
.
Em suma: há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou imediata, que não faz nascer o aumento da pena.
[...]” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, págs. 733/734 - destacado).

Trilhando idêntica posição, HERÁCLITO ANTONIO MOSSIN assevera:

“
Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa
.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral;
quando há divergência anterior entre réu e vítima; discussão antes do evento criminoso
; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal;

costumeiros desentendimentos entre réu e vítima;
animosidade e atritos anteriores à prática delitiva
; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona o seguinte julgado em seus comentários ao art. 121, § 2o, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777):

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2a C. Crim., RESE no 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1a Câmara Criminal: RESE no 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Neste ponto, convém destacar que, apesar de LEONARDO ter sido pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri em relação à qualificadora de motivo fútil,
a situação fática dos coautores do crime é distinta
, pois a prova testemunhal produzida – notadamente as declarações de YASMIN, namorada do
de cujus
–
dá conta de que a discussão prévia teria ocorrido apenas com PAULINHO
, e não com LEONARDO.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito aviado pela defesa, apenas para
excluir a qualificadora do motivo fútil
, mantendo, no mais, a sentença de pronúncia, para que o réu PAULO CÉSAR LIMA DA CONCEIÇÃO seja submetido ao Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, IV, do CP] e ocultação de cadáver [art. 211 do CP].

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021